Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026767-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PAVAN RORIZ - CPF: 711.600.271-53 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), AGNALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 106.361.168-75 (AGRAVADO), RAFAEL NAVES DA SILVA AMARAL - CPF: 029.345.201-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
TUTELA DE
EVID
ÊNCIA INDEFERIDA – P
EDIDOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA E OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA
–
HIPÓTESES DO ART. 311 DO CPC
NÃO DEMONSTRAD
A
S – REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de
evid
ência será indeferida quando não
demonstrada nenhuma das situações autorizadoras previstas
no art
.
3
1
1
do CPC, sobretudo quando
se busca a resolução do contrato, o cancelamento dos boletos e a reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1
026767-47
.202
4
.8.11.0000 de decisão da
8
ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse
, indeferiu a tutela de
evid
ência
pretendida pela autora
.

A

agravante alega que

em julho de 2015
celebr
ou
de forma
verbal
P
romessa de
C
ompra e
V
enda com o agravado e que a partir de fevereiro de 2016 ele deixou de pagar as parcelas ajustadas
, o que
autorizari
a a
extinção da relação contratual
.

Aduz

que
a probabilidade do direito é
notória
e que atualmente o a
grav
ado deve R$77.108,08, pois continuou
a
u
sar
o imóvel mesmo após o inadimple
mento
.

Busca
o provimento do Recurso
com a concessão d
a antecipação da tutela
para
a rescisão do contrato, o cancelamento dos boletos pendentes e a
sua
reintegração
n
a posse
.

N
ão
foi
apresent
ada
contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra
a decisão
que indeferiu a tutela de
evid
ência
pela qual buscava a resolução do contrato, o cancelamento dos boletos e a reintegração de
posse
dela.

O
art. 3
11
do CPC
dispõe o seguinte
:

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a
petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

N
estes autos
não ficou demonstrad
o
de plano nenhuma d
os requisitos
da tutela de evidência,

os quais
são bem mais rigorosos que
os d
a tutela de urgência.

Ademai
s
, o caso em análise exige
dilação probatória e oitiva da parte contrária para
a justa e adequada entrega da prestação jurisdicional
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024